Tribunal: TJMT
Processo: 1090089-32.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090089-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (RECORRENTE), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº

1090089-32.2024.8.11.0001.

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
LUCIANA BORGES MOURA CABRAL
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VOO POR PARTE DA AGÊNCIA DE VIAGEM – REQUERIMENTO NÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
,
a reclamante relata ter adquirido passagem aérea junto à plataforma MAX MILHAS para voo operado pela ré AZUL LINHAS AÉREAS. Alega, ainda, que teve sua passagem cancelada e que não houve qualquer reembolso, tendo sido obrigada a adquirir um novo bilhete
.

2.

A alegação de que notificou a agência de viagem previamente sobre a alteração e que esta solicitou o cancelamento da passagem aérea
não restou comprovado, pois a recorrente não demonstrou por meio de prova tal afirmação, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

3.

O reembolso de valores também não restou comprovado, ante a ausência de apresentação de comprovante de transferência de valores ou que tenha solicitado o cancelamento da compra junto a administradora do cartão de crédito.

4.

Danos materiais evidenciados, pois a recorrida comprovou o gasto extra com a compra de nova passagem aérea para conseguir viajar na data escolhida.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E REALOCAÇÃO POSTERIOR. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Neyla Christina de Barros Asvolinsque e Marcel Adriano Cunha Amaral, fixando indenização de R$ 7.000,00 para cada autor, mais R$ 204,00 de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da malha aérea que motivou o cancelamento e realocação do voo caracteriza excludente de responsabilidade da companhia aérea, e se o atraso superior a 18 horas configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica analisada está submetida ao CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (arts. 14 e 20, CDC).

4. A alegação de alteração de malha aérea caracteriza fortuito interno, não excludente de responsabilidade. A ré não apresentou prova de comunicação prévia eficaz aos passageiros.

5. O atraso do voo em mais de 18 horas, sem assistência adequada e realocação apenas no dia seguinte, extrapola o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 para cada autor respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

7. O recurso não trouxe argumentos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, restando mantida a condenação.

8. Diante do desprovimento do apelo, incide a regra do §11 do art. 85 do CPC, impondo a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento de voo por alteração de malha aérea, não previamente comprovado e comunicado, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

2. O atraso superior a 18 horas e a realocação para voo no dia seguinte caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, art. 734; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 20; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2014; TJMT, Ap. Cív. 1041031-91.2023.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 04.12.2024; TJMT, Ap. Cív. 1014669-32.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.07.2024.”
(N.U 1048635-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO ADEQUADA. DANO MORAL E MATERIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por consumidor em razão de alterações unilaterais em voos de ida e volta, sem comunicação adequada, resultando em atraso de 24 horas no retorno e frustração da prestação do serviço contratado. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 2.135,29 por danos materiais, valores estes atualizados e acrescidos de juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea em virtude da alteração dos voos sem comunicação adequada; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração da malha aérea, mesmo quando comunicada previamente, configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A recorrente não comprova a comunicação adequada e tempestiva da alteração final do voo, especialmente no tocante à modificação realizada no próprio dia da viagem, após o check-in, com remanejamento para voo operado por outra companhia e não disponibilização de assentos previamente contratados.

5.

A falha na prestação do serviço compromete o direito à informação e o direito de escolha do consumidor, ensejando a responsabilização da fornecedora e o dever de indenizar por danos morais.

6.

O valor arbitrado na sentença a título de danos morais extrapola os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo haver sua redução.

7.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos que evidenciam despesas com hospedagem e alimentação em razão do atraso, bem como a perda do serviço adicional contratado (“Espaço Azul”), havendo nexo causal entre os prejuízos e a conduta da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1069729-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025